Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708720-11.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: OTAVIO MONTEIRO DE CASTRO XARA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 25691237, restou frustrada a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado, apesar de citado, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator